Tribunal: TJPA
Processo: 0008442-24.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008442-24.2010.8.14.0006

APELANTE: JOSE RIBAMAR PIRES ROCHA, RODNEY ALVES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL. VALIDADE QUANDO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBRESSALENTE NA PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
JOSÉ RIBAMAR PIRES ROCHA
e
RODNEY ALVES BATISTA
, já qualificados nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal

Brasileiro
, à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 130 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no
art. 386, V
e
VII, do CPPB
, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base sob alegação de
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a autoria delitiva e sustentar a condenação pelos apelantes, mesmo diante da ausência de oitiva da vítima em juízo e da realização do reconhecimento na fase policial; (ii) estabelecer se houve
bis in idem
na dosimetria da pena em razão da utilização do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes na valoração das circunstâncias judiciais e também como causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente auto de apresentação e apreensão, auto de entrega de objetos e laudo pericial referente à res furtiva, que demonstram a ocorrência do roubo e a recuperação de partes do veículo subtraído.

O reconhecimento dos acusados realizado na fase policial pela vítima constitui elemento probatório válido quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, não sendo a inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
causa automática de nulidade do ato.

Os depoimentos prestados em juízo por policiais militares responsáveis pelas diligências e pela recuperação das peças do veículo revelam-se coerentes e convergentes com a narrativa acusatória, constituindo meio de prova idôneo quando prestados em harmonia com os demais elementos probatórios.

A existência de relato testemunhal indicando que um dos corréus teria admitido sua participação no delito reforça a conclusão acerca da autoria delitiva.

O conjunto probatório apresenta-se harmônico e suficiente para demonstrar a participação dos apelantes no crime de roubo majorado, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Na dosimetria da pena, o magistrado observou o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, valorando negativamente circunstâncias judiciais do
art. 59
com base na maior reprovabilidade concreta da conduta.

A jurisprudência admite que, havendo pluralidade de causas de aumento, uma delas possa fundamentar a valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, enquanto outra incide na terceira fase, sem caracterizar
bis in idem
.

A pena definitiva fixada e o regime inicial fechado mostram-se adequados à gravidade concreta do delito e às circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do acusado realizado na fase policial é válido quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Os depoimentos de policiais militares constituem meio de prova idôneo quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório dos autos.

A existência de múltiplas causas de aumento permite a utilização de uma delas para valorar negativamente circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e de outra na terceira fase, sem configuração de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 33, §§2º e 3º, 59, 68 e 157, §2º, II, e §2º-A, I. CPPB, arts. 226 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 256258 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 611.292/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.03.2017; STJ, HC 113167/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 16.04.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ RIBAMAR PIRES ROCHA
e
RODNEY ALVES BATISTA
, já qualificados nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal nº 0008442-24.2010.8.14.0006, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II,
e
§2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhes a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa, sendo-lhes assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que (ID.18740195, págs.13-16) o Ministério Público imputou aos acusados a prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no
art. 157, §2º, I
e
II, do Código Penal Brasileiro
. Segundo a narrativa acusatória, no dia 04 de setembro de 2010, a vítima CARLOS VINICIUS SILVA OLIVEIRA, que exercia a função de motorista de transporte coletivo do tipo VAN, trafegava pela Rodovia Augusto Montenegro quando foi abordada por indivíduos que ingressaram no veículo como passageiros e, posteriormente, anunciaram o assalto, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e em concurso de agentes, subtraindo o veículo e pertences dos passageiros que se encontravam no interior do coletivo, empreendendo fuga em seguida.

Sobreveio sentença (IDs.18740199 e 18740200), na qual o Juízo de origem constatou a materialidade e autoria delitivas, condenando os réus JOSÉ RIBAMAR PIRES ROCHA e RODNEY ALVES BATISTA pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Na mesma decisão, foram absolvidos quanto ao crime de associação criminosa, bem como foi declarada a extinção da punibilidade de corréus denunciados por outros delitos relacionados.

Irresignados, JOSÉ RIBAMAR PIRES ROCHA e RODNEY ALVES BATISTA interpuseram recurso de apelação (ID.18740201, págs.5-14), sustentando, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, com fundamento no
art. 386, V
e
VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, ao argumento de que a vítima e testemunhas presenciais não foram ouvidas em juízo, inexistindo prova segura capaz de sustentar a condenação. Subsidiariamente, pleiteiam o redimensionamento da pena-base, alegando ocorrência de
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, bem como indevida utilização do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas tanto na primeira fase da dosimetria quanto como causas de aumento.

Em contrarrazões (ID.21939401), o Ministério Público, por intermédio da Promotoria de Justiça Criminal de Ananindeua, pugnou pelo DESPROVIMENTO do recurso, sustentando a inexistência de nulidades e defendendo que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, bem como a correção da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória.

Remetidos os autos a esta instância, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID.22071913), manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, entendendo que as provas constantes dos autos demonstram a autoria e a materialidade do delito, bem como a adequação da tipificação jurídica e da dosimetria da pena aplicada, concluindo pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. Submeti o feito à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
JOSÉ RIBAMAR PIRES ROCHA
e
RODNEY ALVES BATISTA
, já qualificados nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente tempestividade, legitimidade, regularidade formal e interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se às seguintes questões: (i) alegada insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, com pedido de absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
; e (ii) pleito subsidiário de redimensionamento da pena-base sob o argumento de ocorrência de
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

II.1 – Da materialidade e autoria. Pedido absolutório

Os apelantes sustentam que não há provas suficientes para embasar a condenação, afirmando que a vítima e testemunhas presenciais não teriam sido ouvidas em juízo e que o reconhecimento dos acusados teria ocorrido apenas na fase policial, circunstância que, segundo a defesa, imporia a absolvição com fundamento no
art. 386, V
e
VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A tese defensiva não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos informativos constantes dos autos, notadamente pelo auto de apresentação e apreensão, auto de entrega de objetos (IDs.18740204 e 18740208) e laudo pericial referente à res furtiva (ID.18740191, pág. 1), documentos que demonstram a ocorrência do delito de roubo e a recuperação de partes do veículo subtraído.

Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório revela-se consistente e harmônico. Consta dos autos que a vítima CARLOS VINICIUS SILVA OLIVEIRA, motorista do veículo subtraído, realizou reconhecimento dos acusados na fase policial, oportunidade em que indicou JOSÉ RIBAMAR PIRES ROCHA e RODNEY ALVES BATISTA como autores do crime.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, tal circunstância não possui o condão de invalidar o reconhecimento realizado na fase investigativa, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
não conduz, automaticamente, à nulidade do reconhecimento, especialmente quando o ato é corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório judicial, capazes de confirmar a autoria delitiva.

Nesse sentido, os tribunais têm decidido:

“Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo tentado. Sentença condenatória. Recurso defensivo desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, na forma tentada, à pena de 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 04 dias-multa. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: preliminarmente, (i) se houve nulidade do reconhecimento na fase extrajudicial, por inobservância do art. 226 do CPP; no mérito, (ii) se o réu Edicleiton deve ser absolvido por insuficiência probatória; subsidiariamente, (iii) se a pena-base deve ser reduzida ao patamar mínimo legal; e (iv) se é viável o abrandamento do regime para o aberto, inclusive pela aplicação da detração penal. III. Razões de decidir 3. Preliminar rejeitada.
Inexistência de nulidade. Formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento, pois são recomendações e não exigências absolutas. Existência de outros meios probatórios para aferir a autoria delitiva.
Ausência de prejuízo efetivo. 4. Mérito. Prova suficiente de autoria e materialidade delitiva. Vítima que declarou de forma segura e coesa a tentativa de roubo sofrida na via pública e que reconheceu o acusado como autor do crime na fase extrajudicial, logo após os fatos. Não obstante o reconhecimento negativo judicial, a ofendida confirmou ter reconhecido o autor do crime na delegacia de polícia, bem como mencionou características condizentes com aquelas apresentadas pelo réu. Palavra da vítima em crimes patrimoniais que é dotada de especial relevância e restou corroborada pelas demais provas produzidas. Credibilidade dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do acusado, após serem informados do roubo em andamento na via pública e a direção tomada pelo autor do delito, oportunidade em que visualizaram o réu em comportamento nitidamente evasivo, nas proximidades do local dos fatos. Versão negativa do réu isolada do contexto probatório. Conjunto probatório amplamente desfavorável. Condenação legítima. 5. Dosimetria bem estabelecida. Pena-base devidamente exasperada em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase, mantido o aumento da pena pela reincidência específica. Condenações distintas não implicam bis in idem. Ao final, correta a diminuição mínima de 1/3 da reprimenda pela tentativa, considerando o iter criminis percorrido. 6. Regime inicial semiaberto mantido, ante a resignação ministerial. Insuficiência do regime prisional mais brando na espécie. Detração do regime prisional que deve ser avaliada pelo Juízo das Execuções. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso defensivo desprovido. Legislação Citada: - Código Penal, arts. 14, II, e 157, caput. - Código de Processo Penal, arts. 226 e 387, § 2º. - Lei de Execução Penal, art. 112. Jurisprudência Citada: - STF, HC 256258 AgR, Relator Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 01.07.2025. - STJ, AgRg no HC 611.292/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.10.2020; AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.03.2017; HC nº 113167/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 16.04.2009. - TJSP, Apelação Criminal 1500811-15.2023.8.26.0539, Rel. Ely Amioka, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 22.07.2024.
Ementa:
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15017571320248260616 Ferraz de Vasconcelos, Relator: Ana Lucia Fernandes Queiroga, Data de Julgamento: 04/03/2026, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/03/2026
) (G.N.).”

No caso concreto, os depoimentos prestados em juízo pelo proprietário do veículo subtraído, bem como pelos policiais militares responsáveis pelas diligências que resultaram na recuperação das peças do automóvel e na identificação dos envolvidos, mostram-se coerentes e convergentes com a narrativa acusatória.

Importa destacar que os depoimentos de policiais constituem meio de prova válido e idôneo, especialmente quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo qualquer indicativo de que tais testemunhos tenham sido prestados com intuito de incriminar injustamente os acusados.

Ademais, consta dos autos depoimento testemunhal no sentido de que o corréu RODNEY ALVES BATISTA, conhecido pela alcunha de “Miranda”, teria admitido posteriormente sua participação no assalto, circunstância que reforça a conclusão acerca da autoria delitiva.

Assim, o conjunto probatório revela-se suficiente para demonstrar, de forma segura, a participação dos apelantes na prática do crime de roubo majorado, inexistindo dúvida razoável capaz de justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Dessa forma, mantém-se a condenação imposta na sentença recorrida.

II.2 – Da dosimetria da pena e da alegação de
bis in idem

Subsidiariamente, os apelantes pleiteiam o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que o Juízo de primeiro grau teria incorrido em
bis in idem
ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, utilizando fundamentos relacionados ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, circunstâncias que também configuram causas de aumento do delito de roubo.

A tese defensiva igualmente não merece acolhimento.

O magistrado sentenciante, ao proceder à individualização da pena, observou corretamente o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, analisando as circunstâncias judiciais do
art. 59 do mesmo diploma legal
.

No caso concreto, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, considerando-se a maior reprovabilidade da conduta, consistente na subtração de veículo de transporte coletivo e pertences de passageiros durante a madrugada, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e em concurso de agentes, circunstâncias que evidenciam maior gravidade concreta da ação criminosa.

Importa destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais admite que, havendo mais de uma causa de aumento, uma delas possa ser utilizada para fundamentar a valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, enquanto a outra é empregada na terceira fase, evitando-se a duplicidade de valoração sobre o mesmo fato.

Nesse sentido, a jurisprudência recente:

“
Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – PRETENSÃO MINISTERIAL DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS DO ROUBO EM 1/3, E 2/3, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, PELA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
ELEVAÇÃO DAS BÁSICAS EM 1/6, PELA RECEPÇÃO DA MAJORANTE SOBRESSALENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP. NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE QUE ELE DEVE SER ABSOLVIDO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO. CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, DO CP, E NO 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE QUE NÃO VINGA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. NO MÉRITO CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A INCRIMINAR O ACUSADO NA FORMA RECEPCIONADA NO ÉDITO MONOCRÁTICO.
CASO EM QUE DEVE SER ACOLHIDA A PRETENSÃO MINISTERIAL DE ELEVAÇÃO DE REPRIMENDAS, EM RAZÃO DAS MAJORANTES SUPRACITADAS
. Preliminar rejeitada, e no mérito recurso defensivo desprovido, e ministerial provido.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15015531520248260536 São Vicente, Relator: Marco Antônio Cogan, Data de Julgamento: 03/03/2026, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/03/2026
) (G.N.).”

“Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 141 dias-multa. A defesa requer a redução da pena-base, sob alegação de exasperação excessiva, e o abrandamento do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base, diante da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, mostra-se excessiva ou desproporcional; (ii) estabelecer se é cabível o abrandamento do regime inicial fechado fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A culpabilidade revela-se exacerbada quando o agente pratica o delito enquanto estava evadido do sistema prisional, circunstância concreta que autoriza a valoração negativa da vetorial, conforme entendimento jurisprudencial. 4. Os antecedentes são desfavoráveis, uma vez que o réu ostenta condenações definitivas anteriores, sendo legítima a utilização de uma delas para caracterizar reincidência e outra para valorar maus antecedentes, sem incorrer em bis in idem.
5. A pluralidade de qualificadoras autoriza o uso de uma para qualificar o delito e o deslocamento da outra para a primeira fase da dosimetria, a fim de negativar as circunstâncias do crime, em consonância com a jurisprudência
. 6. O regime inicial fechado é adequado quando o réu é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A prática de novo crime durante evasão do sistema prisional autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. 2. É possível reconhecer simultaneamente maus antecedentes e reincidência quando fundados em condenações distintas, sem caracterizar bis in idem. 3. A existência de mais de uma qualificadora no crime de furto permite o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria. 4. A fixação do regime inicial fechado é cabível quando o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a oito anos." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 155, § 4º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: TJMS, ACr 0005458-19.2022.8.12.0001, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j. 16/12/2022; TJMS, ACr 0017203-64.2020.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 16/12/2022; STJ, AgRg no HC 779.552/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29/05/2023; TJMS, ACr 0001595-68.2017.8.12.0021, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 14/09/2020; TJMS, ACr 0003870-28.2019.8.12.0018, Rel. Desª Elizabete Anache, j. 15/06/2020; TJMS, Apelação Criminal 0800551-68.2023.8.12.0021, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, j. 25/08/2023.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 00050018120228120002 Dourados, Relator: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 01/03/2026, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/03/2026
) (G.N.).”

No caso em exame, verifica-se que o magistrado utilizou uma das circunstâncias para fundamentar a maior reprovabilidade da conduta na primeira fase da dosimetria, mantendo outra para incidência da causa de aumento na terceira fase, não se verificando qualquer duplicidade de valoração.

Assim, não há falar em
bis in idem
, tampouco em desproporcionalidade na reprimenda aplicada.

A pena definitiva fixada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 130 dias-multa, mostra-se adequada à gravidade concreta do delito e foi estabelecida em estrita observância aos critérios legais.

Igualmente correta a fixação do regime inicial fechado, nos termos do
art. 33, §§2º
e
3º, do Código Penal Brasileiro
, considerando o quantum da pena aplicada e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026